Tribunal: TJES
Processo: 5000180-51.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000180-51.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ALVINO KOHLER
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente
em face da sentença
(id.
2941410) que
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de
confirmar

a decisão liminar deferida
e aceitar

o
cumprimento alternativo da obrigação,

condenar a requerida
a restituir o
valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais)
e condenar

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao
sustentar
a regularidade da alteração do plano telefônico,
porquanto o autor/recorrido teria sido devidamente informado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSA
L

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pela ré/recorrente, verifica-se que é cabível, tempestivo e prepa
rado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
em
abril d
e 2022 r
equerente transferiu o plano de sua linha telefônica nº (27) 9.9914-0943, de
pré-pago
para o plano
pós-pago
, tendo firmado contrato de adesão
perante
a
r
equerida e aderido ao PLANO VIVO CONTROLE DIGITAL NOVO – 3,5 GB, no valor mensal de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento da primeira fatura para o dia 06/05/2020,
contudo,
o valor da oferta teria perdurado por apenas quatro meses,
ocorrendo reajuste para R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
e em
novembro
de 2020, novamente reajustado, para R$ 45,99 (quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos),
tratando-se de alteração unilateral não informada, pelo que postulou
a manutenção do plano com reajuste anual
ou, alternativamente,
alteração do plano com manutenção do valor,
além de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o autor a fim de demonstrar a
prévia existência de informação clara e precisa acerca da possibilidade de alteração do plano em prazo inferior a um ano, isto é, além do reajuste da ANATEL,
tampouco
juntou comprovante de notificação acerca destas alterações.
Aliás, a ré não só deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também contesta os fatos alegados pela autora de forma genérica, atendo-se a dizer que
o contrato preveria a possibilidade de reajuste unilateral,
mantida a sentença quanto à obrigação de fazer
(cumprimento alternativo
da obrigação).

Por outro lado, em relação ao pedido de restituição de valores, tendo em vista o reconhecimento do pagamento dos valores
cobrados a maior, mister a devolução
da quantia de R$ 32,00 (trinta e dois reais),
mantida a sentença nesse tocante.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
em que pese o respeito pela r. sentença, considerando o entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente d
e cobrança indevida, embora tenha havido
alteração unilateral
do contrato, os valores excedentes se mostram irrisórios, não houve suspensão do serviço
(como consta no precedente colacionado à sentença),
de sorte que se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

dos recursos interpostos e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.